Tribunal: TJSP
Processo: 1053898-77.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Concessão da ordem – Reinserção da empresa no regime tributário das sociedades uniprofissionais – Pretensão à reforma – Exploração de mais de uma atividade - Sociedade formada por contadores que também presta serviço de auditoria – Serviço de auditoria que é privativo de contadores, conforme art. 3°, item 34, da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Concessão da ordem – Reinserção da empresa no regime tributário das sociedades uniprofissionais – Pretensão à reforma – Exploração de mais de uma atividade - Sociedade formada por contadores que também presta serviço de auditoria – Serviço de auditoria que é privativo de contadores, conforme art. 3°, item 34, da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 560/83 e art. 3°, incs. XXI e XXII, da Resolução do CFC n° 1.640/21 – Afastamento do regime especial de tributação indevido – Recurso não provido.